Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706171-05.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, C. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA SILVA MEIRA DESPACHO Intime-se C. M. C. e Tecben Administradora de Benefícios Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Unimed Nacional - Cooperativa Central no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator